Tribunal: TJMT
Processo: 1026657-42.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026657-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO - CPF: 486.846.001-34 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), ADEMAR LINO AUGUSTO - CPF: 206.838.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO - CPF: 117.548.859-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSITADA EM JULGADO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse com decisão transitada em julgado favorável à parte agravada, que visa a reintegração da posse do imóvel. A parte ré, por sua vez, apresenta embargos de retenção, alegando a realização de benfeitorias úteis e necessárias e requerendo o direito de reter o imóvel até que seja indenizada pelas melhorias. A parte embargada\agravada obteve a concessão de tutela da evidência.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se, mesmo com o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse, a parte embargante pode ser mantida na posse até o pagamento das benfeitorias; (ii) se é possível a concessão de tutela da evidência para a execução imediata da reintegração de posse, considerando que a decisão judicial já transitou em julgado, o que dispensa a necessidade de nova análise probatória; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela da evidência, com base em prova suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado da ação de reintegração de posse não afasta o direito da parte ré de ser indenizada por benfeitorias úteis e necessárias, conforme prevê o art. 1.219 do Código Civil. Este direito permite a retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias realizadas.

A tutela da evidência pode ser concedida, conforme o art. 311, II, do CPC, quando houver prova documental incontestável que justifique o provimento imediato, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em exame, a decisão que concedeu a reintegração de posse já transitou em julgado, o que confere certeza e segurança jurídica ao direito da parte autora, sendo desnecessária a reanálise de mérito para a efetivação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Concedida a tutela da evidência, garantindo à parte embargante o direito de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias.

Tese de julgamento:

O trânsito em julgado da ação de reintegração de posse não impede a parte ré de exercer o direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias.

A tutela da evidência pode ser concedida, conforme o art. 311, II, do CPC, quando houver prova documental incontestável que justifique o provimento imediato, sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DEJACY DE ALCANTARA AUGUSTO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da comarca de Diamantino que, nos autos dos Embargos de Retenção de Benfeitorias nº 0000452-96.1992.8.11.0005,
deferiu parcialmente
a tutela de evidência, em favor do embargado\agravado, para:

a-)

determinar
a sua reintegração parcial na área de 351,90 ha (trezentos e cinquenta e um vírgula noventa hectares) do imóvel registrado nas matrículas nº 10.984 e 10.985, ambas do CRI de Diamantino, exceto na fração de 1,79 hectare, resguardada ao embargante\agravante;

b-)
expedir o mandado de reintegração de posse respeitando os limites acima descritos e indicados pelo embargado;

c-)

autorizar
o uso de reforço policial para cumprimento da imissão na posse, se necessário;

d-)

indeferir
a produção de prova testemunhal requerida pelo embargante\agravante;

e-)

deferir
o pedido da prova pericial feito pelo embargado\agravado, a fim de apurar os frutos percebidos pelo embargante\agravante durante sua posse exercida sobre o imóvel.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a ação de reintegração de posse da qual derivou o Embargos de Retenção, apesar de nomeada como ação possessória, teve fundamentos baseado no domínio, o que não seria suficiente para deferimento do pleito, eis que não se confunde posse\domínio;

- a demora no cumprimento da sentença de procedência da ação original (transitada em julgado em 1985) se justificaria no fato de que “a ação possessória se transformou em uma ação petitória”, ou seja, em uma ação demarcatória;

- não é possível a imissão do agravado na posse do imóvel, uma vez que este não realizou o pagamento das benfeitorias, o que obsta o exercício do direito possessório;

- propôs a Ação Demarcatória nº 1001157-56.2024.8.11.0005, porém, ainda não foi recebida, tampouco apreciado o pedido de tutela formulado, e que esta ação possui o condão de resolver o imbróglio que ainda permeia a demanda;

- o Juízo de 1º se baseou em laudo pericial produzido no bojo da Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.811.0005, que serviu de lastro para a delimitação da área a ser reintegrada;

- não é possível a concessão da tutela, vez que o laudo mencionado apresenta inconsistências e inexatidões e, que o perito responsável pelo estudo teria sido reconhecido como suspeito, bem como, foi produzido em processo do qual não fez parte.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, o cancelamento da perícia designada para aferição de eventuais danos e frutos;

2-)
no mérito, que seja reformada definitivamente a decisão
a quo
, mantendo-a na posse do imóvel, até trânsito em julgado da Ação Demarcatória

Contrarrazões no id. 241236169. Sem preliminar

É o relatório.

Juíza Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou, em sede de tutela de evidência, a reintegração do agravado, na quase totalidade da área de 351,90 ha (trezentos e cinquenta e um vírgula noventa hectares) do imóvel registrado nas matrículas nº 10.984 e 10.985, ambas do CRI de Diamantino,
exceto
na fração de 1,79 hectare.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o agravo de instrumento é um exemplo de recurso
secundum eventum litis
, ou seja, seu escopo
está adstrito à legalidade, ou ilegalidade, do ato decisório atacado
, nada mais.

Assim, na espécie, ultrapassar os limites da decisão recorrida, no intuito de perquirir sobre matérias de mérito que não foram debatidas no âmbito do Juízo singular, representa indevida supressão de instância.

Feita essa pequena digressão, é fato incontroverso que a Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005, distribuída por dependência à Ação nº 21/1977, onde o agravado figura como autor, já transitou em julgado, tanto que, o que se discute na origem, é apenas a retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel (embargos de retenção).

De acordo com o art. 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida
independentemente
da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo quando as alegações de fato puderem ser comprovadas
apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, confira:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

No processo de origem, ainda está ocorrendo, a discussão sobre o valor das benfeitorias realizadas pela embargante\agravante, tanto que o douto Julgador de 1º fundamentou:

(...) tenho que a decisão mais acertada e devida para o presente momento processual
será a reintegração parcial, mantendo em favor dos Embargantes a área na qual se concentram todas as benfeitorias existentes
.

É possível extrair dos autos acerca das benfeitorias que, de acordo com o registro de imagens anexado à ata notarial aportada pelo embargado, a área objeto de análise apresenta pouquíssimas benfeitorias, não havendo cercas de arame liso ou farpado, curral, área de pasto, açudes, tanques para bebedouro, porteiras, sistemas de irrigação, área cultivada em pomar ou qualquer estrutura que tenha abrigado uma escola.

(...)

Quanto ao valor das benfeitorias, ressaltou:

Além disso,
o parecer técnico elaborado em agosto de 2023 confirma a existência dessas poucas benfeitorias
, ao passo que quanto às construções, existem apenas algumas edificações localizadas parcialmente na área pertencente ao Embargado, todas concentradas em um pequeno perímetro do imóvel.
A medição de georreferenciamento realizada nesse perímetro revelou que a área total onde se encontram essas edificações é de aproximadamente 1,79 hectare
.

A produção de prova técnica deferida pelo Juízo, nada mais foi do que providência que as partes deveriam ter tomado, com a única finalidade de ser apurado o valor da indenização a que lhes cabe.

Fica claro que o Magistrado
a quo
, percebendo a possibilidade de risco de lesão grave irreparável ou de difícil reparação a embargante\agravante,
a manteve na área de 1,79 hectare
, onde se encontram concentradas as benfeitorias por ela realizadas no imóvel, do contrário, a perda de sua posse, sem a sua prévia indenização, afrontaria a natureza do direito de retenção, cujo objetivo é assegurar, de forma efetiva, a indenização do possuidor pelas benfeitorias realizadas de boa-fé.

Dessa feita, entendo que não servem os embargos de retenção como forma de recurso, com o intuito de obstaculizar a posse do agravado (coisa julgada), já que, será justamente indenizado.

No mais, a Ação Demarcatória interposta pela agravante, ainda é uma incógnita, e será devidamente analisada e quiçá admitida e, em sendo, será instruída, ao seu tempo e modo, podendo ocorrer, inclusive, que o traçado da linha demarcanda seja maior ou menor às pretensões das partes, o que será objeto de futura análise, que não compromete em nada o que se discute atualmente, já que, se a área for maior, o réu, ora agravado, restituirá o que sobejar e, se for menor, o autor, ora agravante, do mesmo modo, procederá, tudo com as devidas compensações e indenizações.

Tal circunstância é corroborada, ante a fundamentação exarada pelo Juízo de 1º:

(...)

No entanto, nem toda essa área de 1,79 hectare está dentro da área em questão. O laudo pericial elaborado no contexto da Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005 indica que a linha que delimita a propriedade de matrícula nº 10.984, onde as edificações estão localizadas, passa exatamente sobre a área construída, de modo que parte dessas edificações está fora dos limites do imóvel.

(...)

Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, acaso o agravado não pague o que for devido à agravante ao final, ela poderá, imediatamente ajuizar execução do seu crédito e, no respectivo feito, pedir a penhora do próprio bem como garantia.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024